Tribunal: TJDFT
Processo: 0000153-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Roubo. Corrupção de menores. Prova. Absolvição.
Se as provas produzidas em juízo são insuficientes quanto a autoria do roubo, limitando-se a declarações de policial, que não presenciou o crime e nada apreendeu em poder do acusado, sendo que nem mesmo o réu, que estava preso e negou na polícia, chegou a ser interrogado em juízo -- a providência é a absolvição, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”. Apelação provida.